Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Gratuidade De Justiça. Servidora Pública. Renda Bruta e Líquida. Despesas Essenciais. Presunção Relativa De Hipossuficiência. Peculiaridades Do Caso Concreto. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública estadual em ação principal de natureza trabalhista (adicional de insalubridade) contra o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública, apesar da remuneração bruta pode ser beneficiária da gratuidade de justiça diante das despesas essenciais e do comprometimento de sua renda líquida, de modo a não prejudicar o sustento próprio e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e 99 do CPC, visa assegurar o acesso à Justiça àqueles que não possam arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.
4. O pedido deve ser instruído com documentação idônea que comprove a hipossuficiência, sendo a presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC relativa e passível de mitigação diante das circunstâncias do caso concreto.
5. A lei não fixa parâmetros objetivos para a concessão, impondo ao julgador aferir a real impossibilidade financeira caso a caso, observando o mínimo existencial e evitando decisões arbitrárias.
6. A aferição da capacidade econômica não pode se basear apenas na renda bruta, devendo considerar o valor líquido percebido e os gastos essenciais comprovados, como despesas com saúde e educação.
7. No caso, os comprovantes demonstram que a renda líquida, descontadas as despesas indispensáveis, não é suficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo ao sustento da agravante e de sua filha menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça deve considerar a renda líquida e as despesas essenciais comprovadas, e não apenas a remuneração bruta do requerente. 2. A presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e deve ser aferida segundo as peculiaridades do caso concreto, observando o mínimo existencial.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352213, 0713230-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30.6.2021, DJE 20.7.2021.